Tribunal: STF
Processo: Rcl 77657
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA N. 1.199 DE RG. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI N. 6.678. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS POR ATO VIOLADOR AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por GERALDO ANTONIO VINHOLI, contra  decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo n. 1004051-10.2015.8.26.0132, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 6.678 e no ARE 843.989 (Tema 1.199 de Repercussão Geral) .



    2. Alega a parte autora na inicial que “o Reclamante foi condenado à suspensão de seus direitos políticos porque considerado incurso no art. 11, caput e inciso V da LIA. Contudo, seja em virtude da nova redação do art. 12, III da Lei de Improbidade, que se aplica aos casos em que ainda não houve o trânsito em julgado (Tema 1199), seja em razão do decidido por este C. STF no julgamento da ADI 6678, a pena de suspensão dos direitos políticos não mais se aplica aos condenados com fundamento no art. 11 da LIA” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “as decisões do E. TJ/SP destoam frontalmente da autoridade das decisões deste C. Supremo Tribunal Federal. A manutenção da condenação com base no art. 11 da LIA com a imposição da sanção de suspensão dos direitos políticos, mesmo diante da superveniente declaração de inconstitucionalidade da referida sanção e da sua revogação legislativa, traduz nítida afronta ao decidido tanto no julgamento do Tema 1.199 (ARE 843.989/PR), quanto na ADI 6.678” (fl. 7, e-doc. 1).



    A sentença do processo de origem, ao condenar o reclamante, decidiu que (e-doc. 4):



    “PROCEDENTE a ação civil de improbidade administrativa para tornar definitiva a liminar concedida a fls. 99/101 e diante do integral cumprimento (fls. 341/343 e 418/435), dou por cumprida a obrigação de fazer consistente na realização de concurso público e efetiva nomeação dos candidatos aprovados, provendo os cargos vagos de modo legal. Por tais razões, impõe-se o enquadramento da conduta do corréu Geraldo Antonio Vinholi no disposto no artigo 11 da Lei 8.429/92, reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, inciso V, da Lei 8.429/92, com aplicação das seguintes penas: a) perda de função pública, se estiver exercendo; b) suspensão dos direitos políticos por três anos; c) pagamento de multa civil de cinco vezes o valor da remuneração percebida pelo agente na data em que foi deferida a tutela antecipada, a qual terá correção monetária contada desde aquela data e juros de mora contados da citação e d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. Sem ônus da sucumbência, nos termos do artigo 18 da Lei nº 7.347/85”.



    A autoridade reclamada, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, decidiu nos seguintes termos (e-doc. 6):



    “E, na espécie, o V. Acórdão de fls. 538/551, foi claro ao destacar que:



    ‘Assim, considerando os diversos avisos direcionados ao réu, então Prefeito do Município de Catanduva, à época, e a sua omissão em determinar a abertura do concurso público para prover os cargos de Supervisor Educacional, desrespeitando a regra constitucional da realização de concurso público e transformando situação emergencial em permanente (realizando nomeação indevida, para cargo de caráter ordinário e que deveria ser provido por concurso público), sem preenchimento dos requisitos legais, resta configurado o ato de improbidade administrativa a ele imputado, atentando-se contra princípios da Administração Pública, notadamente, no que tange à moralidade e à legalidade, restando patente o dolo exigido em casos que tais.



    Destarte, houve infringência aos artigos 11, caput, e seu inciso V, da Lei n. 8.429/92 e 37, caput, e incisos II e IX, da Constituição Federal, que assim dispõem (...). 



    Nesse passo, embora o réu afirme que atuou desprovido de dolo em sua atuação, é certo que não trouxe aos autos elementos que sustentassem sua alegação. 



    Veja-se que os documentos que instruem a inicial, repita-se, revelam que Geraldo Antônio Vinholi, na condição de Prefeito do Município de Catanduva, à época, em diversas oportunidades, foi comunicado pela Secretária Municipal da Educação sobre a necessidade de realização de concurso público para o provimento do cargo de Supervisor Educacional. Contudo, mesmo ciente da situação, manteve-se inerte e optou por manter em tal cargo pessoas em situação irregular (fls. 33/34 e 91), sem apresentar qualquer justificativa plausível para a não realização do certame’



    Como se vê, esta C. Câmara reconheceu, expressamente, que houve dolo por parte do réu ao frustrar a regra constitucional de necessidade de realização de concurso público, para fins de vantagens ilegais. 



    Assim, não há cogitar-se, na espécie, logicamente, de condenação baseada em elemento subjetivo culposo. 



    Daí, tendo em vista a ausência de vulneração às teses firmadas no âmbito do Tema de Repercussão Geral nº 1.199, impõe-se, na espécie, a manutenção do V. Acórdão de fls. 538/551. 



    Ante o exposto, MANTÉM-SE o julgado, como acima constou.”.



    Requer “a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, com o afastamento imediato da penalidade de suspensão dos direitos políticos” (fl. 9, e-doc.1). 



    No mérito, pede que “a presente reclamação seja TOTALMENTE PROCEDENTE, a fim de que seja cassada a decisão reclamada que aplicou, contra o Reclamante, a penalidade de suspensão dos direitos políticos, em ofensa ao decidido na ADI n. 6.678/DF e no ARE 843.989/PR (Tema 1199) ou, subsidiariamente, cassar o v. acórdão reclamado e determinar que seja proferido novo juízo de conformidade, observados os parâmetros fixados por este C. STF” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    4. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao confirmar a condenação de agente público por ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 6.678 e no ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199 de Repercussão Geral).  



    6. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a liminar proferida na ADI n. 6.678 que, 



    “Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para: (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário e (b) suspender a vigência da expressão suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992”.



    A decisão do ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199 de Repercussão Geral) fixou a seguinte tese:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Verifico que a decisão reclamada ao confirmar a condenação por ato de improbidade administrativa, reconheceu, no caso em análise, a presença de dolo, o que demonstra a ausência de estrita aderência quanto ao que decidiu este Supremo Tribunal no Tema n. 1.199. 



     



    A decisão reclamada em nenhum momento confirmou a condenação por improbidade administrativa no sentido de suspender os direitos políticos pela prática de condutas culposas. Reconheceu, na verdade, a ocorrência de dolo.



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie quanto ao Tema n. 1.199 de RG. 



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao confirmar a condenação por improbidade administrativa por conduta dolosa, não contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 1.199.



    Nesse sentido tem entendido o Supremo Tribunal:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente. 2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl 63426 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023).



    9. Quanto à alegação de violação, por parte da autoridade reclamada, da ADI n. 6.678, com razão o reclamante. 



    O ato de improbidade imputado ao reclamante na ação originária refere-se ao caput do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, que dispunha:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas (...)”



    A decisão liminar, proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, na ADI indicada, determinou a suspensão da vigência da expressão ”suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” do inciso III do art. 12 da Lei n. 8.429/1992, que trata sobre as penalidades aplicáveis aqueles atos previstos no art. 11 da mesma lei. 



    Desse modo, percebe-se que, manter a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos, sendo a decisão reclamada posterior a decisão desta Corte em sede de controle de constitucionalidade, viola o precedente invocado, pelo que necessário o provimento desta ação neste ponto. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 6.678-MC/DF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 12., INC. III, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. EFICÁCIA SUSPENSA. 1. Na medida cautelar concedida no âmbito da ADI nº 6.678/DF, determinou-se a suspensão da vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, constante do inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, em sua redação original. 2. A sanção de suspensão dos direitos políticos somente poderá ser aplicada quando do trânsito em julgado da ação de improbidade. 3. A determinação de suspensão, bem como a posterior supressão da referida sanção para os atos descritos no art. 11 da LIA, pela Lei nº 14.230, de 2021, atingem as ações que estão em curso. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 56567 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 20-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2024 PUBLIC 28-06-2024)



    10. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado no ponto em que determinou a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos, com base na ADI n. 6.678 e na Lei n. 14.230/2021 (considerando a ausência de trânsito em julgado da condenação). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente